Tribunal: TJBA
Processo: 8017372-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017372-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARIA JOSE CAETANO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS E DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sabemi Seguradora S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar a devolução simples dos valores cobrados indevidamente, mantendo-se os demais capítulos da sentença. A embargante alegou omissão na análise da prova relativa à contratação por corretor habilitado e ausência de manifestação quanto à inexistência de má-fé, requerendo o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da prova produzida pela seguradora quanto à regularidade da contratação mediante corretor habilitado; (ii) estabelecer se existiu omissão quanto à ausência de má-fé na conduta da seguradora, capaz de justificar a devolução em dobro dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame dos autos revela que não houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, requisitos exigidos pelo art. 1.022 do CPC para o cabimento dos embargos de declaração.

4. A prova produzida nos autos foi considerada, sendo expressamente mencionada a análise da ocorrência de fraude na contratação, afastando-se a necessidade de manifestação específica sobre a atuação do corretor habilitado.

5. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da má-fé, consignando que, na ausência de provas inequívocas de conduta dolosa da seguradora, a devolução dos valores seria simples, afastando-se, assim, qualquer alegada omissão.

6. A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida, não configurando vício passível de correção por meio dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de análise específica de todos os elementos probatórios não caracteriza omissão quando a decisão fundamenta-se em conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. A simples discordância quanto às conclusões do julgador não autoriza o manejo de embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 9º; Circular SUSEP nº 425/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS nº 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ-e 13.06.2013; STJ, EDcl no REsp nº 1.144.465/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ-e 23.10.2012; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ-e 09.12.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8017372-07.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante SABEMI SEGURADORA S/A e como embargado MARIA JOSE CAETANO DE CARVALHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.